Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. SEDE DA EMPRESA. INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Mostra-se acertado o indeferimento de diligência consistente em expedição de mandado, se não há nenhuma evidência da existência de algum ativo ou bem em nome da Executada que dê suporte à determinação de realização da penhora.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.